Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736423-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELISANGELA LOPES DE SOUZA RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ELISANGELA LOPES DE SOUZA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos ser matéria de ordem pública, controvérsia objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 2.061.973/PR (Tema 1.235). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, E § 5o, 525, IV, E 917, II, DO CPC. 1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ). 3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta. 4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3o, I, e § 5o), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts. 525, IV, e 917, II). 5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1o do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade. 6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade. 7. Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, e § 5o, 525, IV, e 917, II, do CPC. 8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão". 9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art. 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art. 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3o, II, e 917, II, do CPC). (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 7/10/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 67258126): (...) em relação aos valores depositados no Banco do Brasil (R$652,92 - seiscentos cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos - ID 202639051), a agravante não indicou ser advindo do seu trabalho (art. 833, IV, do CPC). Ademais, ausente a manifestação acerca da impenhorabilidade dos valores depositados nessa conta (art. 833, X, do CPC), o que impede o reconhecimento de ofício pelo Juízo, ainda que sejam inferiores a 40 salários-mínimos, conforme decidiu o c. STJ ao julgar o tema repetitivo n.1235. Por isso, deve ser mantida a constrição na referida conta. Com esses fundamentos, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para, confirmando a decisão proferida no pedido de tutela recursal, determinar o levantamento da penhora referente ao valor deR$1.320,44 (um mil trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) depositados na conta do Nubank (ID 202639053). Mantida a penhora do valor de R$652,92 (seiscentos cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), depositado no Banco do Brasil (ID 202639051). Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019